Tribunal: TJDFT
Processo: 0027182-04.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027182-04.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AMILCAR MELLO NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. INDEFIRO os requerimento de habilitações apresentado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. e MARIO CELSO SANTIAGO MENSES , para que figure na condição de cessionário de ELVIRA RODRIGUES DE MELO ( IDs 22902979/ 22902981 e 22545834 respectivamente), porquanto esta não é credora do presente precatório, e sim AMILCAR MELLO NUNES. Ainda que ELVIRA RODRIGUES DE MELO seja meeira/sucessora do credor AMILCAR MELLO NUNES, a cessão do crédito deste precatório exige anterior sucessão processual pelo juízo da execução, nos termos do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Ademais, vale destacar que a sucessão processual demanda a partilha do crédito na via judicial ou extrajudicial. Publique-se. Intime-se o ente devedor para ciência, com prazo de 30 (trinta) dias. Brasília, 13 de abril de 2021. pac TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto